Tribunal: TJES
Processo: 0001667-39.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001667-39.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON SIMOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SEGUNDA
FASE. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. UTILIZAÇÃO
DAS
QUALIFICADORAS REMANESCENTES
PARA
RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES. AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO
A
TÍTULO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AUSÊNCIA DE
PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O magistrado sentenciante analisou cprretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam a pena do apelante, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.
2. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, reconhecida mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, é facultado ao julgador utilizar uma delas para formar o tipo qualificado, e as demais serem utilizadas na primeira fase da dosimetria para fins de aumento da pena-base, ou na fase intermediária da dosimetria, como agravante de pena.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo indenizatório se exige o atendimento de três requisitos cumulativos, quais sejam, pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido, e a realização de instrução específica, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. No caso em comento, a fixação de valor mínimo a título de danos morais sequer foi pleiteada na inicial acusatória, de modo que, nos termos do aludido posicionamento da Corte Superior, deve ser afastada.
4. Recursos conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001667-39.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON SIMOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Simoura
, contra a r. sentença de fls. 332/335, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02, o seguinte:

“Emerge dos autos que, no dia 02 de novembro de 2022, na Rua Espírito Santo, nº 311, Bairro Altoé, Nova Venécia – ES, o denunciado com
animus necandi,
por motivo fútil, mediante asfixia e recurso que impossibilitou a defesa, matou a vítima Chirleni Ferreira Nunes.

No dia dos fatos, o denunciado foi à residência onde se encontrava a vítima para efetuar a cobrança de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), contudo, a ofendida não tinha condições de realizar o pagamento, razão pela qual ambos negociaram que a dívida fosse quitada por meio de relações sexuais.

Em seguida, os envolvidos se deslocariam até o matagal localizado próximo ao referido imóvel, onde consumaram relações sexuais e, após o ato, a vítima insultou o denunciado, que não aceitou as provocações e apertou a garganta da ofendida com as próprias mãos fazendo-a desmaiar e, ainda inconsciente, a vítima foi novamente estrangulada pelo autor com uma blusa, ocasionando sua morte.

Verifica-se ainda, conforme item ‘c’ do laudo pericial de fls. 36/40, que a vítima foi estrangulada quando estava de bruços, e que se debateu violentamente antes de desmaiar por forca do estrangulamento, razão pela qual evidencia-se a impossibilidade de defesa da ofendida.

Para mais, cumpre ressaltar que o denunciado confessou a autoria do crime em sede extrajudicial, conforme fls. 16/17, bem como possui conduta criminal habitual e sentença penal condenatória definitiva, de acordo com certidão de fls. 124/125. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o recorrente pelo crime capitulado no
art. 121, § 2º, inciso
s I
I,
III e IV,
do Código Penal,
à pena total de
25 (vinte e cinco)
anos
de reclusão
, em regime inicial
fechado,
bem como pagamento a título indenizatório no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 352/359, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como afastamento das circunstâncias agravantes aplicadas. Outrossim, pugna pelo afastamento do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado pelo qual o apelante fora condenado, uma vez que restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, vislumbra-se que as partes se insurgem tão somente quanto ao capítulo da dosimetria da pena, na forma do art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, de modo que passo à análise.

A propósito, s
obre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Nesse particular, n
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, n
a primeira fase da dosimetria,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais
d
o art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do referido diploma legal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fi
xou a pena-base em
18 (dezoito)
anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
, por consignar a existência de
três
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
quais sejam,
culpabilidade,
antecedentes e
c
ircunstâncias
do crime.

Quanto à
culpabilidade
,
nesse aspecto, trata-se do juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito realizado pelo agente.
In casu
, o magistrado
a quo
entendeu que a culpabilidade do denunciado era acentuada, considerando que
o apelante ceifou a vida
da vítima
através de enforcamento com a própria blusa
da ofendida
, logo após
ter com ela relação
sexual, situação que decerto implica em maior reprovabilidade da conduta, e, por consequência, maior repressão penal.

Nesse sentido, sabe-se que “
a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firma o seu desvalor. Precedentes do STJ
”. (STJ. AgRg no HC 702.070/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Quanto aos
antecedentes
,
foram pontuadas três condenações penais definitivas aptas a ensejar maus antecedentes,
não merecendo reparos a sentença também quanto a esse ponto.

De igual modo, quanto às
circunstâncias do crime
, verific
a-se
que a fundamentação utilizada pelo magistrado também é idônea, haja vista que foi considerado que o acusado se dirigiu até a vítima para cobrar o pagamento de uma dívida, tendo aceitado a quitação por meio de relações sexuais, que foram realizadas em plena via pública.

Depreende-se, ainda, que após o ato sexual, o réu ceifou a vida da vítima, de modo que, antes de ter matado a
ofendida
, fez com que ela passasse por situação constrangedora e humilhante
em plena via pública
, o que
decerto
deve influenciar de modo negativo na pena-base.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam a pena do apelante, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante de confissão espontânea, e as circunstâncias agravantes de reincidência, motivo fútil e recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa da vítima.

Assim, o magistrado
a quo
procedeu a compensação entre a atenuante de confissão espontânea com a agravante de motivo fútil, e majorou a pena em razão das atenuantes de reincidência e recurso que dificultou e/ou impossibilitou a defesa da vítima, estabelecendo a pena intermediária em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Nesse contexto, a defesa sustenta que o reconhecimento das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, do Código Penal, que dizem respeito, respectivamente, ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, configura b
is in idem
, e devem, por consequência, ser afastadas.

Todavia, sem razão a defesa.

Isso pois,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, reconhecida mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, é facultado ao julgador utilizar uma delas para
formar o tipo qualificado
, e as demais
serem utilizadas
na primeira fase da dosimetria para fins de aumento da pena-base,
ou na fase intermediária
da dosimetria
, como agravante de pena
.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. PERSONALIDADE VIOLENTA E PERIGOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ACENTUADAS. CONSEQUÊNCIAS EXTREMAMENTE GRAVOSAS PARA A VÍTIMA. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO CRIME TENTADO. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6.
No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes.
[...]
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 799.939; Proc. 2023/0028108-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Portanto, devidamente reconhecidas pelos jurados as qualificadoras de asfixia, motivo fútil e recurso que dificultou/ impossibilitou a defesa da vítima, agiu corretamente o magistrado
a quo
ao utilizar a primeira para fins de formação do tipo penal de homicídio qualificado, e as demais como circunstâncias agravantes de pena.

Assim, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada,
mantenho a pena para cumprimento de Robson Simoura em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Por derradeiro,
a defesa pleiteia o afastamento do valor arbitrado a título
de indenização por danos morais
, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

A

esse respeito, s
abe-se que
a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar
a
o
s
ofendido
s
pelo dano sofrido, e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo indenizatório
se
exige o atendimento de três requisitos cumulativos, quais sejam, pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido, e a realização de instrução específica, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
" (RESP 1986672/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.008.575; Proc. 2022/0187256-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024).

Dito isso, no caso em comento,
a fixação de valor mínimo a título de danos morais
sequer foi

pleiteada
na inicial acusatória
, de modo que, nos termos do aludido posicionamento da Corte Superior, deve ser afastada.

À luz do e
xpo st o, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 29 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)